Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INVIABILIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de saída teste e, em seguida, de saídas sistemáticas não possuem previsão legal, mas é uma prática judicial utilizada pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal como mecanismo socializador da medida socioeducativa de internação, visando adaptar o interno a voltar ao convívio social salutar. Nestes moldes, é imperioso que o processo seja paulatino, isto é, que o educando galgue, mediante bom comportamento e comprometimento com o processo ressocializador, maiores benesses enquanto cumpre sua medida socioeducativa de internação.

2. Seria prematuro, no caso em tela, a concessão de saída teste e, logo em seguida, as sistemáticas sem que o jovem já tenha passado pela fase inicial, mediante a avaliação favorável das saídas especiais, além do necessário bom comportamento no interior da Unidade de Internação a que esteja vinculado.

3. Recurso conhecido e desprovido.